Tribunal: TCU
Processo: 011.801/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1678/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e considerá-la improcedente; em considerar prejudicado o requerimento de medida cautelar formulado pela Terragraph Geoprocessamento e Aerolevantamentos Ltda.; e em determinar o arquivamento, dando ciência ao representante e às Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (Eletronorte), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.801/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.5. Representação legal: Monique Rafaella Rocha Furtado (34.131/OAB-DF), representando Terragraph Geoprocessamento e Aerolevantamentos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.